Tribunal: TJBA
Processo: 0000638-92.2014.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000638-92.2014.8.05.0045 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TEREZA VARGES DE OLIVEIRA Advogado(s): MARINA ACIOLY VARGES APELADO: ALVISSON SANTOS PACHECO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO FUNERÁRIO. RECUSA INJUSTIFICADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ÓBITO DE BENEFICIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000638-92.2014.8.05.0045, em que figuram como apelante TEREZA VARGES DE OLIVEIRA e como apelada ALVISSON SANTOS PACHECO. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora.